Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Os vícios passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aqueles existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. No caso, o colegiado se debruçou detidamente acerca da matéria, elencando as razões de formação do seu convencimento de forma clara e coerente, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento da matéria, estando devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Ausente o caráter protelatório, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026 § 2o do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.